Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÀUSULA CONTRATUAL, CUMULADA AINDA COM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRETENSÃO À RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELOS COMPRADORES. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas referente ao contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, desconsiderar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos agravantes, bem como impedir a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Doutrina: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág RL-1.57).
3. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga. O contrato em questão é uma promessa de compra e venda para aquisição de um lote. 3.1. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do artigo 473 do CC. 3.2. Desse modo, a pretendida extinção da relação contratual, ainda que a pedido do comprador, impõe a suspensão do pagamento em questão. 3.3. O perigo na demora resta também caracterizado. Porquanto. A espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 3.4. Precedente: “[...] 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo.” (4a Turma Cível, 07174420520198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJE: 4/5/2020).
4. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelos agravantes no feito de origem, tem-se que a decisão agravada deve ser reformada a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato pactuado entre as partes e de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo da ação.
5. Recurso provido.